Tribunal: TJDFT
Processo: 0708347-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. VALOR DA CONDENAÇÃO. CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER E PAGAR. VALOR ESPECIFICADO APENAS DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADA. ALTERAÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. IMPUGNAÇÃO PELA EXECUTADA. ACOLHIMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE.
1. Fixada a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência em sentença transitada em julgado, salvo se o título judicial for ambíguo, não é possível a alteração ou a interpretação extensiva na fase de cumprimento definitivo de sentença sob pena de violar o art. 85, § 2o, do CPC e a coisa julgada.
2. Quando o dispositivo da sentença transitada em julgado expressar que os honorários de sucumbência serão fixados com base no valor da condenação e não mensura objetivamente o valor da condenação da obrigação de fazer, de modo que o único valor especificado é o referente à condenação ao pagamento de indenização por danos morais, é inviável interpretar ou alterar o parâmetro adotado no título judicial transitado em julgado para incluir o proveito econômico da obrigação de fazer em fase de cumprimento de sentença.
3. Verificada o excesso de execução pelo acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento da sentença, o exequente torna-se sucumbente, uma vez que a pretensão executiva é reduzida ou inibida. O efetivo proveito econômico alcançado pela impugnação oferecida pela executada é a base de cálculo dos honorários de sucumbência devidos pelo exequente.
4. Recurso conhecido e desprovido.